Tribunal: TJBA
Processo: 8038040-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038040-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO LEAL ANDRADE

Advogado(s)
:
VANIRA ANDREIA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. REQUISITOS DA LIMINAR. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Leal Andrade contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas – BA, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, em especial quanto à capitalização diária de juros sem especificação da taxa, e pleiteia a revogação da medida liminar e a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de informação clara quanto à capitalização diária de juros afasta a configuração da mora; e (ii) definir se estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento tem natureza secundum eventum litis, sendo vedada a análise de matérias de mérito não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

A discussão sobre a eventual abusividade das cláusulas contratuais não foi objeto de deliberação em primeiro grau, o que impede sua apreciação no âmbito do agravo.

5.

A concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada à comprovação da mora, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

6.

Nos autos, foi comprovada a constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial recebida no endereço do agravante.

7.

A alegação de que a mora estaria afastada por cláusulas abusivas não prospera, pois, conforme a Súmula 380 do STJ, a propositura de ação revisional não elide a mora, sendo necessário o depósito do valor incontroverso, o que não ocorreu.

8.

Estando presentes os requisitos legais, notadamente a constituição válida em mora, é devida a manutenção da liminar de busca e apreensão concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento não pode ser utilizado para discutir matéria de mérito ainda não apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

2.

A capitalização diária de juros sem indicação da taxa pode configurar cláusula abusiva, mas sua análise exige deliberação prévia pelo juízo de origem.

3.

A constituição válida em mora, mediante notificação extrajudicial, autoriza a concessão liminar da busca e apreensão, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

A simples alegação de cláusula abusiva, desacompanhada de depósito do valor incontroverso, não é suficiente para afastar a mora e suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 300, 487, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno de nº
8038040-26.2025.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas/Bahia, em que figuram como Agravante
–
SERGIO LEAL ANDRADE
, e como Agravado -
BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
,
nos termos do voto da Relatora.

7